Tribunal: TJDFT
Processo: 0707373-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707373-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO LAGO SUL AGRAVADO: ADAO BIRAJARA AMADOR FARIAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo réu agravante CONDOMINIO DO LAGO SUL em face da decisão ID 33384030, proferida em sede de plantão judicial, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Requer a reconsideração da decisão agravada para que seja concedido o efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento. Brevemente relatado. DECIDO Eventual juízo de retratação em sede de agravo interno é admissível somente após o transcurso do prazo para o agravado apresentar resposta ao recurso, como se vê disposto no art. 1.021, §2o, do CPC: “§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” - grifei Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo interno e ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da decisão ID 33384030, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora